Tribunal: TJBA
Processo: 0001002-36.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001002-36.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: JAYME JOSE RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARILENA REIS DA SILVA SOARES, PATRICIA HEINE BATHOMARCO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PERMITIDA A DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS CORRETAMENTE NA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A contra acórdão que julgou três recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, na qual foi fixada indenização por danos materiais e morais.

2. O acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação interpostos simultaneamente pelo Espólio de Jayme José Rodrigues e Universidade Estadual de Santa Cruz, ao passo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, para reformar a sentença recorrida, exclusivamente para reconhecer que a responsabilidade da empresa seguradora deve observar os limites das coberturas contratadas para danos a terceiros (RCF), afastando-se o valor de R$ 75.000,00 como teto automático.

3. A Embargante alegou omissão do acórdão quanto: (i) à possibilidade de dedução do seguro DPVAT da indenização por danos morais; e (ii) à necessidade de corrigir os critérios de correção monetária e juros moratórios fixados pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

4. Saber se o acórdão embargado contém omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado, de fato, foi omisso quanto aos pontos levantados pela Embargante nestes embargos de declaração.

6. O entendimento atual do STJ é de que a dedução do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento pelo segurado, mas apenas quando o dano é coberto pelo seguro obrigatório.

7. No caso, a indenização por danos morais decorre de morte — hipótese expressamente coberta pelo DPVAT (Lei nº 6.194/1974, art. 3º) —, razão pela qual é possível a dedução, como havia sido defendido pela ora Embargante em seu recurso de apelação.

8. Quanto à atualização monetária e aos juros de mora, verifica-se que o juízo a quo aplicou corretamente os índices, em observância ao Tema 810 do STF, 910 do STJ e à Emenda Constitucional n° 113/2021, diferentemente do que tenta fazer crer a Embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para suprir a omissão, fazendo constar no acórdão embargado que:
(i) acolhe-se o pleito recursal da ora Embargante, para que seja permitida a dedução do seguro DPVAT da indenização por danos morais fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), independentemente da comprovação de seu recebimento pelo Espólio de Jayme José Rodrigues, devendo o abatimento ser apurado em liquidação de sentença;
(ii) não se acolhe o pleito recursal da ora Embargante para que fosse alterada a maneira com que o juízo a quo fixou os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis a indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a dedução do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada por morte, independentemente da comprovação de recebimento. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os índices de atualização definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0001002-36.2004.8.05.0103, tendo, como Embargante,
ALLIANZ SEGUROS S/A.
e, como Embargados,
ESPÓLIO DE JAYME JOSÉ RODRIGUES
e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA